Tribunal: TJDFT
Processo: 0742681-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE LOTEAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça, apresentada nas contrarrazões, não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido à Autora/Apelante na primeira instância.
2. Os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental, e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador. Nesse contexto, o indeferimento da produção de prova oral e depoimento da parte não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no art. 370, parágrafo único, do CPC/15.
3. No mérito, pugna a Autora/Apelante pela condenação da empresa Ré a entregar-lhe, no prazo máximo de 1 (um) ano, os lotes e edificações, nas quantidades, formas e tamanhos estabelecidos no Contrato de Sociedade em Conta de Participação celebrado entre as partes com vistas à implementação de loteamento, sob o fundamento de que a demora na conclusão do empreendimento decorre de inércia e desídia da empresa Ré/Apelada.
4. Todavia, o contrato não prevê um prazo máximo para a finalização do processo de aprovação do projeto de loteamento perante os órgãos públicos, dele constando, expressamente, que a construção das casas prometidas à Autora/Apelante somente teria início após a aprovação do empreendimento junto aos órgãos competentes, bem como que os trâmites seriam demorados, o que afasta a alegação de descumprimento contratual por parte da Ré/Apelada.
5. Da análise dos autos, depreende-se ser inviável a procedência do pleito autoral, pois a determinação de entrega dos lotes e edificações do empreendimento no prazo máximo de 1 (um) ano, implicaria a fixação judicial de um prazo para que os órgãos públicos aprovassem todos projetos referentes ao loteamento em questão, o que configuraria invasão da competência do Poder Executivo para a execução da política de desenvolvimento urbano (CR/88, art. 182), em afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.
6. Os autos não revelam a prática de ato ilícito pela Ré/Apelada, tampouco a existência dos danos morais alegados pela Autora/Apelante, não sendo cabível, portanto, indenização por danos extrapatrimoniais (CC, art. 186).
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.